Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723996-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EUGENIO MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Eugênio Monteiro da Silva, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da condenação do requerente nos autos da ação penal no 2007.07.1.038013-9, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF (ID 27622805). Inicialmente, a autoridade policial não vislumbrou indícios de autoria e materialidade em relação aos fatos apurados e, diante do relatório policial, o Parquet requereu o arquivamento da investigação, o que foi acolhido pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (ID 27622808 - Págs. 210/211). Posteriormente, o Ministério Público requereu o desarquivamento do Inquérito Policial no 84/2007 – CGP (2007.07.1.038013-9), tendo em vista o surgimento de novas provas (ID 27622808 - Págs. 223/236). O pedido foi acolhido pelo Juízo a quo e os autos foram desarquivados em 15/07/2014 (27624609 - Pág. 74). Em seguida, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do requerente pela prática do crime descrito no artigo 158, §1o, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de pessoas) (ID 27622808 - Págs. 09/12). Processada a ação penal, o MM. Juiz sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima. Foram indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão da pena. O réu teve decretada a perda do cargo público que ocupava e lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 27624611 - Págs. 157/158). Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 27624611 - Pág. 160). A Defesa também interpôs recurso de apelação (ID 27624611 - Pág. 168). A Terceira Turma Criminal desta Corte conheceu dos recursos. Negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento ao recurso do requerente para diminuir a pena imposta para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima (ID 27624613 - Pág. 28). A Defesa opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID 27624613), os quais foram rejeitados, tendo em vista a ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no aresto embargado (ID 27624613 - Pág. 73). Não satisfeita, a Defesa interpôs Recurso Especial, que teve o processamento não admitido pela Presidência desta Corte (ID 27624613 - Pág. 208). A Defesa, por sua vez, interpôs Agravo em Recurso Especial (ID 27624613), o qual foi conhecido e não provido nos termos da Decisão de ID 27624613 - Págs. 302/307 Não conformada, a Defesa interpôs Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, pleiteando o integral provimento do Recurso Especial (ID 27624614). O Agravo Regimental, por sua vez, não foi provido (ID 27624614). Foram opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental (ID 27624616). Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 27624617). A sentença condenatória transitou em julgado em 19/05/2021 (ID 27624617 - Pág. 51). Na presente revisão criminal, a Defesa sustenta a ocorrência de erro judiciário, pois houve uma condenação injusta que contraria a legislação em vigor e a prova dos autos. Afirma que houve prestação jurisdicional inconclusiva e incompleta, de modo que tem se admitido a revisão criminal nas hipóteses de ausência de esgotamento da prestação jurisdicional, tal como se deu com o requerente. Ressalta que houve cerceamento de defesa, vez que a condenação do réu utilizou como fundamento um pen drive que não foi juntado aos autos. Destaca que a condenação do requerente por crime consumado constitui grave erro judiciário, pois o arcabouço probatório é inequívoco no sentido de que o delito se configurou na modalidade tentada. Argumenta que a dosimetria da pena deve ser revista, já que o requerente foi apenado de forma desproporcional, tendo restado provado que o réu não teve contato com a vítima, sendo a sua participação de menor importância. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do início da execução penal até o julgamento definitivo da ação. No mérito, pugna pelo acolhimento do pedido de anulação da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do crime de extorsão na modalidade tentada e da participação de menor importância. É o relato. Passo à análise do pedido liminar. A tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. In casu, o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar. Com efeito, a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga fundamentou minuciosamente a condenação do recorrente (ID 27624611 - Págs. 141/158). Da mesma forma, o acórdão no 1150034 proferido pela Terceira Turma Criminal, cuja relatoria foi do douto Desembargador Jesuíno Rissato, também analisou detalhadamente a materialidade e a autoria do crime imputado ao requerente. Percebe-se que as decisões apresentaram fundamentações coerentes com a conclusão proferida, cabendo à análise meritória verificar se os argumentos jurídicos se enquadram em algumas das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Desta feita, observa-se que o pleito liminar demanda o exame minucioso dos autos do processo e confunde-se com o mérito. Nesse contexto, as questões postas deverão ser analisadas por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários à suspensão da eficácia da decisão atacada. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador